Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-61.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001689-61.2020.8.14.0051

APELANTE: SAMUEL DA SILVA ALVARENGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTENTE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO DESPOROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Comete o crime do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
) quem descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida
lei
, ressaltando-se, quanto ao dolo, que o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva.

2.

De acordo com a denúncia e os elementos de prova colhidos nos autos, o réu/apelante, objetivamente, descumpriu a decisão, uma vez que mandou mensagens para a ofendida, fato este confessado pelo réu.

3.

Em sede de crimes de violência doméstica, possível o decreto condenatório lastreado na declaração da vítima, notadamente quando em harmonia com os elementos colhidos na instrução do processo, uma vez que, em regra, são cometidos sem a presença de testemunhas e de forma clandestina
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001689-61.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: SAMUEL DA SILVA AVARENGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

Samuel da Silva Alvarenga
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o
condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei nº. 11340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas).

Consta na denúncia que nos dias 04/11/2019 e 04/11/2019, sem horário preciso, o denunciado, o Sr. Samuel da Silva Alvarenga, de forma deliberada, enviou mensagens de e-mail à sua ex-esposa, a Sra. G.A.B., conforme fazem provas as cópias reprográficas juntadas em anexo, ensejando no descumprimento das medidas de proteção deferidas em favor da ofendida, posto que, como uma das proibições prescritas (inciso III) constava a de proibição de contato com a noticiante por qualquer meio de comunicação.

O feito tramitou regularmente, com recebimento da denúncia em 19.02.2020 e sobrevindo sentença condenatória em 01.02.2023, publicada em 17.02.2023 (Id 16309618), contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Insuficiência probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 16309644), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO

Comete o crime do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
) quem descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na referida
lei
, ressaltando-se, quanto ao dolo, que o sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva, não respondendo pelo crime em situações em que ele desconhece a existência da medida protetiva.

De acordo com tal premissa, colaciono trecho da sentença realizada pelo juiz
primevo:

“(...) O acusado havia sido devidamente intimado das medidas protetivas constantes no processo nº 0006764-52.2018, como se denota da intimação ora destacada. Comprovado, por meio das provas documentais, o envio de e-mail do acusado para a vítima quando ainda vigoravam as medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor.

O descumprimento das medidas também se comprova pela palavra da vítima ofertada em contraditório judicial e pelas ligações reveladas pelos documentos acostados. Desse modo, as provas produzidas em Juízo reiteraram aquelas lançadas na fase inquisitorial, mostrando-se harmônicas e coesas, eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório, sendo que as condutas do réu são típicas, amoldando-se perfeitamente às descrições legais.

Verifica-se a ilicitude, porquanto inexistem causas justificadoras de sua exclusão. Trata-se de réu imputável, do qual eram exigíveis condutas diversas. Ademais, apresentava potencial consciência da ilicitude de suas ações (possibilidade de conhecimento do injusto), sendo culpável portanto.

(...)”.

De fato, a
materialidade delitiva
restou comprovada a com a colheita da prova oral, a existência de decisão que deferiu as medidas protetivas e a própria confissão do réu.

De acordo com a decisão proferida no processo acima informada, foram concedidas medidas protetivas de urgência, em 16/05/2018, que consistiam, entre outras, na proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, tudo isso visando preservar a integridade física e psicológica da requerente.

Ocorre que de acordo com a denúncia e os elementos de prova colhidos nos autos, o réu/apelante, objetivamente, descumpriu a decisão, uma vez que, mandou mensagens para a ofendida, fato este confessado pelo réu e que não elide a infração em razão da mensagem não ter conteúdo ameaçador ou agressivo.

Tais condutas configuram a infração penal de descumprimento do artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
), que é crime formal, consumando-se no momento

que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva).

Em juízo, a vítima afirmou que o réu possuía dois endereços de e-mails; Que acredita ter recebido e-mail dele, pois conhecia esse endereço de e-mail, além de constar o nome dele; Que não tem conhecimento se outra pessoa tem a senha de acesso do e-mail dele; Que, na época dos fatos, não estava em relacionamento com outra pessoa; Que descarta que esse e-mail tenha sido enviado por outra pessoa; Que tem medo dele, por achar que ele não tem discernimento dos fatos, podendo fazer qualquer coisa para se livrar das acusações; Que conta que se sentiu pressionada, assustada, temerosa; Que conta que achou que ia retornar a ter problemas com ele; Que conta que, diante do andamento de diversos processos com ele, sentiu-se pressionada com os artifícios utilizados pelo réu; Que ele realizou diversas ligações a ela durante a madrugada; Que confirma que ele mandou e-mail com poesias a ela.

Destaco que, em sede de crimes desta natureza é possível o decreto condenatório lastreado na declaração da vítima, notadamente quando em harmonia com os elementos colhidos na instrução do processo, uma vez que, em regra, são cometidos sem a presença de testemunhas e de forma clandestina
.

É dessa forma que entende a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

"HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
,
em casos de violência doméstica
,
a palavra da vítima tem especial relevância
,
haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5. Habeas corpus denegado"( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
,
em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico
,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
,
tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento"( AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 - grifou-se).

Repiso que o próprio acusado tinha ciência acerca do deferimento das referidas medidas protetivas, pressuposto para a configuração do crime previsto no artigo
24-A
da
Lei
n.
11.340
/2006 (
Lei Maria da Penha
), o que caracteriza o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de descumprir medida protetiva
e confessa que
mandou a mensagem para a vítima.

Comprovada a autoria e materialidade apta a confirmar a procedência da ação penal, mencionando-se, como fundamento ao voto, o exposto de forma clara no parecer do Ministério Público nesta instância recursal, onde transcrevo parte da manifestação:

“(...) A determinação judicial é clara. Proibido contato com a vítima. Logo, independentemente do conteúdo da mensagem encaminhada pelo apelante, certo é que o fez. A partir do momento em que enviou o e-mail, descumpriu o inciso III da medida protetiva contra si decretada. De fato, o teor da mensagem não continha ameaça à ofendida, todavia, como afirmado anteriormente, tal circunstância é prescindível para a configuração do crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha. O apelante estava proibido de se comunicar com sua ex-companheira, porém, conforme as provas acostadas aos autos, a procurou. Assim, embora apresente diversas razões para ter enviado o e-mail à vítima, nenhuma delas justifica o cometimento do delito. Conclusivamente, o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas, tampouco na absolvição do apelante, não sendo caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. (...)”

Desta forma, resta existente a autoria e materialidade da conduta, pelo que afasto a tese de absolvição do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/08/2024